Tribunal: TJSP
Processo: 2039908-59.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Impugnação ao bloqueio – Rejeição – Insurgência – Não acolhimento – Decurso de prazo para impugnação ao cumprimento – Ocorrência – Não alegação de matéria de ordem pública – Apreciação – Impossibilidade – Patente descumprimento da medida – Multa – Valor – Afastamento/Redução –

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Impugnação ao bloqueio – Rejeição – Insurgência – Não acolhimento – Decurso de prazo para impugnação ao cumprimento – Ocorrência – Não alegação de matéria de ordem pública – Apreciação – Impossibilidade – Patente descumprimento da medida – Multa – Valor – Afastamento/Redução – Impossibilidade – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir a demandada a adimplir a obrigação imposta – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.